Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0700556-08.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BEATRIZ MARCOMINI ARANTES REPRESENTANTE LEGAL: MARIA HELENA CORTEZ MARCOMINI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS V I S T O S. Ante o tempo decorrido desde a impetração do presente Mandamus e em face do trânsito em julgado do IRDR 11, deste Tribunal, em especial do que fora decidido no bojo do RE 1.498.883/DF (Num. 73677320 - Pág. 1/6), informe a Apelante se persiste o interesse recursal. I. Brasília - DF, 08 de julho de 2025. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator